Tribunal: TJBA
Processo: 0502969-29.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502969-29.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GONZALES ARDITTI

APELADO: TIAGO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GONZALES ARDITTI

ACORDÃO

Apelação Criminal n.: 0502969-29.2015.8.05.0150

Comarca: Lauro de Freitas/BA

Apelante: Tiago Oliveira da Silva

Def. técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelados: Ministério Público e Tiago Oliveira da Silva

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DA DEFESA
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. PROVA ORAL QUE DENOTA A PRESENÇA DE DOIS AGENTES.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA USO DE ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA E PERICIADA. CONFISSÃO DA PROPRIEDADE DA ARMA POR PARTE DO APELANTE. EM RELAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, À DETRAÇÃO PENAL E AO DIREITO DE RECORRER LIBERDADE, INEXISTE INTERESSE RECURSAL, HAJA VISTA TEREM SIDO CONCEDIDOS EM SEDE DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA COTA, NÃO PROVIDO.

RECURSO MINISTERIAL.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REFEITA. RECURSO PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, CPP.

1. Busca-se pela presente via a absolvição, ao argumento fundamental de que não subsistem provas suficientes para a condenação. Sustenta a defesa vício procedimental no reconhecimento efetuado pela vítima, de modo a violar o art. 226 do CPP.

2. A matéria suscitada demanda o revolvimento dos elementos de prova amealhados, notadamente a prova judicializada. Extrai-se dos fólios que Tiago Oliveira da Silva foi preso em flagrante no dia, 23/10/2015, por volta das 20:00h, acusado da prática do roubo tentado.

3. Da análise dos autos, extrai-se que a materialidade restou demonstrada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12, ID 67380482), termo de declarações da vítima (fls. 12, ID 67380482), laudo pericial de arma de fogo apreendida (ID 67380805), registro de ocorrência e, ainda, através da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Em relação à autoria delitiva, tem-se que a prova produzida aponta, com segurança, para o Recorrente, aliado à sua confissão em delegacia. Ao ser ouvido em sede policial, o Apelante confessou a empreitada delituosa conforme descrito na exordial acusatória.

5. O policial condutor, Charles de Souza Santana, narrou a prisão em flagrante do Apelante, que tinha em direção a ele uma arma de fogo apontada pela vítima Marcos da França Correia.

6. A vítima, ao ser ouvida em sede policial, declarou que havia adentrado no banco para fazer um saque e que, ao sair, percebeu um indivíduo dentro do seu carro rendendo a pessoa que estava no banco do carona com arma em punho.

7. Ao ser ouvido em juízo, a vítima Marcos da França Correia narrou a empreitada criminosa com riqueza de detalhes, em consonância com a denúncia, afirmando, ainda, que reconheceu o réu na fase investigativa.

8. O policial militar Arilson Batista Paranhos, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do Apelante, também foi ouvido em juízo, tendo narrado que a vítima foi surpreendida após ir no Bradesco da Estrada do Coco para sacar um valor.

9. Em face à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, cumpre asseverar que o reconhecimento de pessoas possui disciplina específica, previsto no art. 226, do CPP

10. A imersão na prova produzida evidencia que a vítima foi conduzida, juntamente com o Apelado à delegacia, logo após o fato, identificando-o como autor do crime de roubo. De mais a mais, o réu não compareceu às assentadas em juízo, razão pela qual não fora possível realizar novo reconhecimento.

11. Nesses termos, no presente caso, a demonstração da autoria se deu conjugada com outros elementos, idôneos à comprovação da prática delitiva, consoante aqui explicitado.

12. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por violação ao art. 226, CPP.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

13. Consoante os testemunhos policiais, o depoimento da vítima e a própria confissão do acusado acima transcritos, constata-se que Tiago Oliveira da Silva efetivamente tentou subtrair a
res furtiva
do ofendido, mediante o emprego de arma de fogo, justificando a ação, em seu interrogatório policial, por estar precisando de dinheiro.

14. Destarte, o que se vislumbra, à luz dos elementos de prova amealhados, é a existência de suficiente lastro para a demonstração da hipótese fática sustentada pela acusação, a impossibilitar o provimento do pleito absolutório formulado.

15. Ressalte-se, nesse aspecto, a credibilidade da palavra das vítimas que, coligada ao depoimento das testemunhas de acusação, policiais que lograram deter o Apelante pouco após a tentativa de subtração da res furtiva, revelam, com suficiente margem de segurança jurídica, a demonstração da autoria delitiva.

16. Não é demais referir aqui a jurisprudência reiterada pelo STJ acerca do valor probatório da palavra da vítima, notadamente quando evidenciada a sua credibilidade e coligada a outros elementos de prova (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

17. Da análise do conjunto probatório extrai-se, com suficiente margem de segurança jurídica, a credibilidade da palavra do ofendido, que narrou na fase inquisitiva a dinâmica dos fatos criminosos, com reconhecimento do Apelante.

18. Ademais, os relatos prestados em sede policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela vítima Marcos e pela testemunha de acusação Arilson. Destarte, evidenciada a materialidade e sendo induvidosa a autoria delitiva, não há que se cogitar da absolvição almejada.

AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.

19. De outro viés, também não comporta amparo o pleito subsidiário relativo ao afastamento da majorante de concurso de pessoas. Extrai-se da prova testemunhal produzida a existência de dois agentes que, em comunhão, atuaram para roubar o ofendido, conforme exposto pela vítima, em juízo. Desse modo, a manutenção da majorante é medida que se impõe.

AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

20. Sustenta o Apelante que “o acusado foi condenado em face do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, que exige, para sua configuração o exame para constatar a potencialidade lesiva da referida arma.
Há a afirmação de que fora encontrada uma arma de fogo, contudo, não foi apresentada nenhuma arma de fogo em posse do acusado.”

21. Ocorre que, a narrativa fática delineada demonstra de forma indene de dúvida o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual há de se negar provimento ao pleito defensivo, neste ponto, mantendo-se a tipificação da conduta como constitutiva do crime de roubo.

22. É o que se extrai, inclusive, do interrogatório do Apelante, em sede policial, momento em que o Apelante confessa a propriedade da arma, indicando o valor que a adquiriu: “que a arma lhe pertence, que comprou a mesma pelo preço de R$ 1.200,00(hum mil e duzentos reais); que comprou na Suburbana.”

23. Ademais, o Laudo Pericial de ID 67380805 atesta se tratar de arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre nominal .38 Special, sendo confirmado que ela se encontrava apta a realizar disparos.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO PENAL

24. A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, o Magistrado
a quo
consignou em sede de sentença que “O cumprimento da pena será iniciado no regime
aberto

ex vi
do disposto no artigo 33, § 2º, c, do Código Penal c/c artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, assegurado ao réu o direito a detração pelo tempo em que permaneceu provisoriamente preso por força deste processo sendo certo que o lapso temporal de prisão provisória - no período de 23/10/2015 a 07/03/2016 - não é bastante a operar alteração no regime inicial de cumprimento de pena.” Desse modo, sendo fixado o regime mais benéfico ao acusado, ausente o interesse recursal, nesse tópico.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

25. Em similar sentido, o Magistrado
a quo
deferiu, em sede de sentença, o direito ao réu de recorrer em liberdade, inexistindo interesse recursal também quanto a esse pedido.

DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

26. Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constitui nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal.

27. No que toca à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo, entendimento que se lastreia nos precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

DO RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA

28. Analisado o recurso defensivo, passa-se ao enfrentamento do Apelo ministerial. O Ministério Público requer “o provimento desta Apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, fixando-se a pena-base do crime de roubo cometido pelo Apelado em patamar superior ao mínimo legal.”

29. Nesse sentido, indica que “cumpre ressaltar a existência de duas causas legais de aumento de pena no crime praticado pelo Apelado, todas devidamente reconhecidas na sentença recorrida (roubo com concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), de modo que, consoante abalizado entendimento jurisprudencial, o Juízo a quo deveria ter reconhecido uma das majorantes como motivo suficiente para exasperação da pena-base. Com razão, o
Parquet.

30. Na hipótese, o Juiz
a quo
proferiu Sentença (ID 67380962) condenando o Apelado à pena definitiva pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

31. In casu, o crime de roubo tentado foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Assim, considerando que uma dessas circunstâncias foi utilizada para elevar a pena, na terceira fase, em 1/3, correto o reconhecimento da circunstância remanescente para elevar a pena base, como circunstância judicial negativa. Nesse sentido se posiciona a Corte Cidadã (AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

32. Acolhido o pleito ministerial, torna-se necessária a realização de nova dosimetria da pena.

33. Considerando que o Magistrado de Primeiro Grau entendeu serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao Apelante e que o Ministério Público se insurgiu apenas para que uma das majorantes fosse valorado negativamente como circunstância judicial negativa, o que foi acolhido, nesta 2ª instância, fica a pena básica redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

34. Na segunda etapa dosimétrica, com o incremento da pena-base, há de se operar a redução da reprimenda, diante da presença da atenuante da confissão espontânea, tal como reconhecido em sede de sentença, não tendo a redução sido realizada anteriormente em virtude da Súmula 231 do STJ. Decorrente disso, fica estabelecida a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão. Na derradeira etapa, em virtude da tentativa, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), o que perfaz 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

35. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes), uma vez que o uso da arma de fogo foi valorado na primeira fase, merece incremento a pena corporal na fração de 1/3 (um terço), razão pela qual alcança o patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual fica estabilizada como definitiva. Por sua vez, a pena de multa resta firmada no valor 10 (dez) dias-multa.

36. Percebe-se, assim, que, reconhecida a causa de aumento de pena excedente como circunstância judicial negativa, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a reprimenda final, operado novo cálculo, passa a ser de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

37. Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA COTA CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0502969-29.2015.8.05.0150, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e Tiago Oliveira da Silva e Apelados Tiago Oliveira da Silva e o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso Ministerial e conhecer parcialmente do recurso defensivo e, no mérito, negar provimento
ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo ministerial,
para reconhecer a causa de aumento de pena excedente como circunstância judicial negativa, na primeira fase do cálculo dosimétrico
e aumentar a pena-base, restando, ao final, a reprimenda estabilizada em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto do Relator.